Tribunal: TCU
Processo: 046.560/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4658/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de se excluir o nome da interessada Ana Svartman Poyares do subitem 9.1 do Acórdão 4658/2021-TCU-Segunda Câmara , considerando-se legal seu ato concessório de aposentadoria e determinando-se o seu registro; 9.2. dar ciência desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e à interessada.